Tribunal: TJMT
Processo: 1024885-78.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024885-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FRANCISCO MOACIR LANGE - CPF: 328.797.411-49 (AGRAVANTE), GISELI LOPES DE SOUZA - CPF: 004.775.761-25 (AGRAVADO), GLADECI COSTARELLI - CPF: 008.868.971-90 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024885-78.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
Francisco Moacir Lange e outro

Agravada:
Giseli Lopes de Souza

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO –

HONORÁRIO PERICIAL – RATEIO DEVIDO – ART. 95, CPC – DETERMINAÇÃO PARA QUE UMA PARTE ARQUE COM O VALOR INICIAL E OUTRA COM O SALDO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO IGUALITÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, a prova pericial foi determinada de ofício, de modo que a verba honorária deve ser rateada de forma igualitária, nos termos do art. 95, caput, do CPC, ou seja, tanto no pagamento do valor inicial, quanto na quitação do saldo remanescente na entrega do laudo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024885-78.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
Francisco Moacir Lange e outro

Agravada:
Giseli Lopes de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Francisco Moacir Lange e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de exigir contas que lhes move Giseli Lopes de Souza, por considerar que os honorários periciais deverão ser custeados por ambas as partes, determinou aos réus o pagamento dos 50% (cinquenta por cento) iniciais, ficando a autora obrigada ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes, quando da apresentação do laudo final.

Inconformados,
os agravantes sustentam que, conforme o disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento deve ser realizado por cada litigante, e não somente pelos réus. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 187434660).

As informações foram prestadas (id. 188309733),
mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 189455675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024885-78.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
Francisco Moacir Lange e outro

Agravada:
Giseli Lopes de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que
Giseli Lopes de Souza
ajuizou ação de exigir contas em desfavor de
Francisco Moacir Lange e outro
, visando à prestação de contas da sociedade empresarial denominada CGS – Retífica. Comércio e Distribuidora de Peças Novas e Usadas Ltda. – ME, referente aos último 60 (sessenta meses).

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, após determinar, de ofício, a produção de prova pericial, por considerar que os honorários periciais deverão ser custeados por ambas as partes, determinou aos réus o pagamento dos 50% (cinquenta por cento) iniciais, ficando a autora obrigada ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes, quando da apresentação do laudo final (id. 186640174 – pág. 10/11).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que, conforme o disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento deve ser realizado por cada litigante, e não somente pelos réus. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber como se dará o custeio da produção da prova pericial requerida nos autos.

In casu
, convém destacar que o MM. Juiz determinou aos réus o pagamento dos 50% (cinquenta por cento) iniciais, ficando a autora obrigada ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes, quando da apresentação do laudo final (id. 186640174 – pág. 10/11).

Entretanto, basta uma simples leitura do art. 95,
caput
, do CPC, para por fim a celeuma, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará
a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, tenho que o condutor do feito não andou bem no caso vertente, uma vez que sendo determinada a perícia de ofício, a remuneração do
expert
deverá ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, não havendo que se falar na distinção criada pelo mesmo ao proferir o
decisum
.

Ora, com o devido respeito, sendo determinado o adiantamento dos 50% (cinquenta por cento) iniciais afetos aos honorários periciais, resta evidente que tal montante deverá ser rateado em partes iguais pelos litigantes, assim como o pagamento dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes, quando da apresentação do laudo final, conforme a regra disposta no diploma processual civil.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15
. [...]”
(RAI n. 1001588-13.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.03.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita
.”
(RAI n. 1009528-63.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.06.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT – RECURSO PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
[...]
”
(RAI n. 1006799-98.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.07.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para determinar
que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, tanto no tocante ao valor inicial, quanto no saldo remanescente a ser pago na entrega do laudo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024